Tribunal: CARF
Processo: 19647.000950/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000950/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.768 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar os
presentes autos, a fim de aguardar a resolução definitiva do Processo de no 19647.000887/2009-
13.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
O processo em análise trata de um Pedido de Ressarcimento de Crédito para a
Cofins não-cumulativa referente ao último trimestre de 2007, no montante de R$ 437.201,49.
Contudo, a Delegacia da Receita Federal em Recife emitiu um Despacho Decisório, rejeitando
integralmente o pedido. Tal decisão fundamentou-se na constatação de que diversos itens e
serviços declarados pela interessada não se enquadram nos critérios estabelecidos pela legislação
para consideração como insumos elegíveis para créditos fiscais.
As razões para a rejeição foram minuciosamente detalhadas, incluindo uma
análise confrontativa entre a documentação apresentada pela contribuinte e as disposições legais
pertinentes. Em síntese, o Fisco concluiu que uma série de itens declarados, como pneus para
motocicletas, bacias sanitárias, rádios portáteis, entre outros, não se enquadram no conceito de
insumo conforme delineado nas leis aplicáveis.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000950/2009-11
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000950/2009-11

A contribuinte, por sua vez, não aceitou a decisão e apresentou uma manifestação
de inconformidade. Entre as principais argumentações, destaca-se a alegação de cerceamento de
defesa devido à falta de clareza na fundamentação fornecida pela autoridade fiscal. A
contribuinte sustenta que não lhe foi fornecida uma justificativa precisa sobre quais requisitos
legais e normativos não foram atendidos, o que dificultaria uma defesa adequada. Além disso,
argumenta que a análise deveria considerar não apenas a distinção entre custos diretos e
indiretos, mas também a participação individual de cada insumo no processo produtivo.
A empresa também aponta para a existência de recentes soluções de consulta
emitidas pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), as quais indicam que bens e serviços aplicados ou consumidos de forma indireta
no processo produtivo podem ser elegíveis para créditos fiscais. Alega que o Despacho Decisório
cometeu erro ao negar créditos relativos a insumos que, segundo a empresa, se enquadram nessas
recentes orientações.
O processo de Auto de Infração mencionado pela contribuinte recorrente, de
número 19647.000887/2009-13, é relevante para o contexto da análise do Pedido de
Ressarcimento de Crédito para a Cofins não-cumulativa. Especificamente, constam acostadas ao
referido processo algumas informações importantes, como:
1. Uma relação dos materiais que não geram créditos de PIS/Cofins;
2. Uma relação dos serviços que não geram créditos de PIS/Cofins;
3. Uma planilha de apuração de glosas, que detalha os valores glosados mês a
mês, com a segregação entre "mercado interno" e "mercado externo";
4. Demonstrativos de Apuração de Crédito para PIS/Pasep e Cofins, que
apresentam os valores declarados pela contribuinte nos Dacon e os valores deferidos pelo Fisco,
com ajustes decorrentes das glosas.
Essas informações são relevantes para compreender o embasamento utilizado pela
autoridade fiscal para indeferir o pedido de ressarcimento de crédito, pois fornecem detalhes
sobre os itens e serviços que foram objeto de glosa e os valores impactados. Portanto, o processo
de Auto de Infração mencionado contribui para o entendimento completo do caso e das razões
que levaram à decisão fiscal.
Ademais, a contribuinte reforça sua posição mencionando a necessidade de uma
perícia para verificar in loco cada etapa do processo produtivo, de forma a reconhecer o papel de
cada insumo. Destaca-se também a argumentação detalhada sobre a participação dos insumos no
processo de produção de açúcar, álcool e outros produtos da empresa, evidenciando a
complexidade e diversidade dos elementos envolvidos.
Portanto, a empresa requer não apenas a revisão da decisão fiscal, mas também a
anulação do procedimento por considerá-lo carente de clareza e fundamentação adequadas. Além
disso, solicita o reconhecimento dos créditos de Cofins e a produção de prova pericial para
esclarecer a caracterização dos insumos utilizados, buscando garantir seus direitos de acordo
com as disposições legais vigentes.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000950/2009-11

A decisão recorrida julgou parciamente precedent a manifestação de
inconformidad da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta ao produto em fabricação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PROCESSOS PRODUTIVOS DISTINTOS.
BENS E SERVIÇOS.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos, sendo que as despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de
créditos na determinação da Cofins devida sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Os valores referentes a partes e peças de reposição para máquinas empregadas
diretamente na produção de bens destinados à venda podem compor a base de cálculo
dos créditos a serem descontados da Cofins, desde que essas partes e peças não estejam
incluídas no ativo imobilizado e que sejam respeitados os demais requisitos legais e
normativos pertinentes, dentre esses que tais partes e peças sofram alterações (desgaste,
dano, perda de propriedades físicas ou químicas) decorrentes de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais e o seu direito de manifestação por parte do interessado se encontraram
plenamente assegurados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente intepors o recurso
lununário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.000950/2009-11

Eis o relatorio.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade;
portanto, dele tomo conhecimento. Trata-se do processo de Pedido de Ressarcimento de Crédito
para a Cofins não-cumulativa referente ao último trimestre de 2007, no montante de R$
437.201,49. Contudo, a Delegacia da Receita Federal em Recife emitiu um Despacho Decisório,
rejeitando integralmente o pedido.
A DRJ, por sua vez, considerou em parte o pleito da recorrente, mantendo glosas
relacionadas a créditos ditos de insumos. A questão em análise diz respeito ao conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme
estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Tal conceito já foi consolidado junto ao
CARF/CSRF e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado mediante a
sistemática repetitiva. Destaca-se também a importância da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, conforme o
artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Vale ressaltar que neste processo há menção de que os créditos aqui solicitados
são objeto de discussão no PA no 19647.000887/2009-13 (auto de infração), onde está sendo
discutida a subsistência ou não da infração apontada e consequente manutenção do crédito
pleiteado pela contribuinte. O processo n.o 19647.000887/2009-13 aguarda julgamento, razão
pela qual a tomada de decisão no presente processo sem a informação quanto à resolução da
demanda que envolve a infração pode acarretar distorção entre as decisões. Portanto, entendo
que o presente processo deve ser sobrestado para aguardar a decisão definitiva do PA
anteriormente mencionado.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência para que o presente
processo seja sobrestado no CARF, aguardando a decisão definitiva no PA no
19647.000887/2009-13, a qual deve ser juntada aos autos para, após isso, retornar para
julgamento.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 694
DF CARF MF
Original